Tribunal: TJDFT
Processo: 0759160-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – QUEBRA DO PADRÃO DE CONSUMO RECONHECIDO PELO BANCO EM APENAS DUAS COMPRAS – AVISO DE BLOQUEIO DO CARTÃO NÃO CUMPRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. As fraudes bancárias e em cartão são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

4. No caso, incontroverso que a correntista tenha sido vítima de golpe da falsa central de segurança do banco em 29/09, dando azo à utilização de seus cartões de crédito virtuais, finais 7709 e 3233, por fraudadores. No mesmo dia, logo após a utilização do cartão pelos estelionatários, o banco detectou compra suspeita no cartão de crédito no valor de R$ 1.255,55, comunicou a autora e informou-lhe o bloqueio do cartão (ID 59537718). Por oportuno, verifica-se que esta compra não é objeto de cobrança na fatura (ID 59537717, pág. 6). No dia seguinte, situação idêntica ocorreu com o cartão final 7709, com a suspeita de fraude por compra no valor de R$ 4.000,00, a qual não foi reconhecida pela consumidora, motivo pelo qual a instituição financeira afirmou que faria o bloqueio do cartão de crédito (ID 59537721). Não obstante, a autora verificou que o banco não realizou o bloqueio dos cartões e diversas outras compras, em valores elevados foram realizadas nos cartões nos dias 29 e 30/09 e a maioria sob a mesma rubrica das compras reconhecidas como suspeitas pelo réu (ID 59537717 - Pág. 6).

5. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes. No caso, apesar de ter reconhecido duas compras fraudulentas e indicado que procederia com o bloqueio do cartão, o banco réu não bloqueou os cartões, e também não reconheceu como fraudulentas outras compras realizadas em menos de 48 horas, com visível quebra do padrão de consumo do correntista e sob a mesma rubrica da operação inicialmente verificada como fraudulenta, o que demonstra ausência de maior rigor na segurança das transações, a ponto de impedir novas fraudes em curto lapso temporal.

6. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio, devendo o banco responder integralmente pelos danos sofridos pela autora, porquanto sua conduta negligente de não efetuar o bloqueio das operações impugnadas foi determinante para consumação do prejuízo à autora.

7. Ante a essas considerações, irreparável a sentença que reconheceu a inexistência do débito no valor de R$ 9.188,85, relativo às compras fraudulentas.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

9. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.